Tribunal: TCU
Processo: 002.677/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6.570/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Guilherme Henrique de Ávila contra o Acórdão 6570/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, por atender aos requisitos de admissão dispostos nos art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. julgar regulares com ressalva, as contas de Guilherme Henrique Ávila, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 208 do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação; 9.4. notificar o recorrente, a Procuradoria da República no Estado de São Paulo e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) acerca desta deliberação.